Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - CONTRATADO VIA APLICATIVO. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. DESCONTOS NA CONTA. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, o enunciado de Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora da conta bancária da autora onde ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA REJEITADA.
3. Nos termos da peça inaugural, informa a autora, que no mês de outubro/2021 percebeu que seus proventos vinham sendo creditados em valor inferior ao normal. No entanto, pensou tratar-se de algum desconto efetivado pelo Ministério da Saúde, onde trabalha. Em dezembro de 2021, como os descontos continuavam, dirigiu-se à agência do Banco do Brasil da cidade onde trabalha, Posse, estado de Goiás. Lá foi informada que havia empréstimo em sua conta corrente, contratado através do autoatendimento, realizado em 28/07/2021 no valor de R$ 38.544,00 a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.137,35 com vencimento da primeira parcela em 01/09/2021 e que na mesma data havia sido efetivadas várias operações (PIX, TED, pagamento de boleto) para contas de pessoas desconhecidas. Informada de que se tratava de um golpe, então registrou ocorrência policial em Posse, estado de Goiás. Em fevereiro de 2022, como permaneciam os descontos, registrou nova ocorrência policial em Brasília, onde reside. Diz que, por não ser brasileira, tem dificuldade em utilizar o aplicativo do Banco do Brasil e, portanto, todas as vezes que pretende fazer qualquer operação comparece pessoalmente às agências do Banco. Com base nessa narrativa, ajuizou demanda judicial requerendo a cessação imediata dos descontos mensais (R$1.137,35), a devolução do valor de R$ 9.098,80, corresponde às parcelas desde setembro de 2021, a nulidade do contrato de empréstimo e a condenação em danos morais no valor R$5.000,00. Na sentença, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido a restituir à autora o pagamento de R$ 9.098,80 (nove mil, noventa e oito reais e oitenta centavos), observando-se a devolução do saldo do empréstimo fraudulento de R$ 12.544,00 ainda em poder da autora - que deve ser restituído ao banco e danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nesta sede recursal, a instituição recorrente suscita sua ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, que a contratação do empréstimo se deu através do aplicativo para celular em telefone cadastrado pela própria recorrida, através do terminal de autoatendimento. Que não pode ser responsabilizado por fato de terceiro e que houve culpa concorrente da autora na operação fraudulenta. Assevera que não houve falha em seu sistema, uma vez que as transações foram realizadas e validadas por todos os requisitos e cautelas de segurança. Nega a existência de dano moral. Que as multas aplicadas, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00 até que a obrigação de fazer fosse realizada em favor da recorrida, são desproporcionais. Requer o pré-questionamento explícito da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário. Por fim, pede o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
4. A instituição recorrente, em nenhum momento, demonstrou que foi a autora que, de fato, fez o empréstimo e que foi através do aplicativo para celular em telefone cadastrado pela própria recorrida. Resta claro, a meu ver, que a autora não teve nenhuma intenção de contrair o empréstimo, pois, além de desconhecê-lo, foram efetuadas outras operações, como transferência pelo PIX, TED e pagamento de boleto, sem a participação da autora (ID 48261218 - Pág. 22). Essa situação demonstra, claramente, que se trata de um empréstimo realizado mediante fraude.
5. O recorrente, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio digital, sem nenhuma espécie de assinatura física, áudio ou vídeo demonstrando o conhecimento da oferta e consentimento com o contrato, assume os riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.
6. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não demonstrou ter se cercado dos cuidados necessários por ocasião da operação de contratação de crédito em valor significativamente elevado, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a conclusão do negócio do empréstimo no momento antecedente, não teriam ocorrido as transferências de valores, nem os descontos na conta da autora. Ademais, não podemos nos olvidar de que a autora afirma que, sempre que necessita de alguma operação bancária, dirige-se à agência bancária. Essa afirmação não foi refutada pela instituição recorrente. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão automatizada do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da fraude.
7. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante ter havido descontos indevidos na conta da autora, decorrente de um empréstimo que ela não contratou, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação desconfortante por que passou a recorrida, não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento da vida cotidiana e, por isso, sem dimensão passível de indenização. Há de ser parcialmente reformada a sentença para excluir do dispositivo a condenação atinente aos danos morais.
8. Quanto à pretensão recursal de que sejam reduzidos os valores das multas aplicadas (R$ 10.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00) em razão do descumprimento da obrigação de fazer, entendo que, conforme o art. 537, §1o, do Código de Processo Civil, tal medida poderá ser ultimada na fase de cumprimento de sentença, caso haja necessidade, uma vez que é facultado ao magistrado, naquela ocasião, modificar o valor da multa, caso verifique que se tenha tornado excessiva.
9. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada na decisão recorrida, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais com esse objetivo.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença apenas em relação à condenação por danos morais.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.